Tribunal: TJMT
Processo: 1011262-15.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011262-15.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[FAZENDA NACIONAL - UNIÃO - PFN-MT (AGRAVANTE), BIANCHI & BIANCHI LTDA - EPP - CNPJ: 08.599.965/0001-54 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO ALEXANDRE FREITAS RIBEIRO TAQUES - CPF: 035.632.811-22 (ADVOGADO), PAULO ALEXANDRE FREITAS RIBEIRO TAQUES - CPF: 035.632.811-22 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
DECISÃO
QUE HOMOLOGOU O PLANO E CONCEDEU A RECUPERAÇÃO MESMO SEM A APRESENTAÇÃO DAS CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS FEDERAIS – ALEGAÇÃO DE NULIDADE E AFRONTA AO ART. 191-A, DO CTN E ART. 57, DA LEI No. 11.101/2005 - RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE EXIGÊNCIA DE CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A exigibilidade de apresentação de certidões negativas de débitos fiscais não pode ser obstáculo ao deferimento da recuperação judicial de uma empresa.

A dispensa das certidões de regularidade fiscal não representa anistia dos créditos tributários não abrangidos pelo plano de recuperação judicial, especialmente em razão destes poderem ser livremente executados, a teor do expresso no artigo 6o, §7o, da lei no 11.101/05.

A regra discutida deve ser relativizada, pois vai de encontro ao espírito de soerguimento da própria lei, assim como não observa o Princípio da Preservação da empresa, na medida que obstaculiza a recuperação judicial de empreendimento que apresente grande passivo tributário, situação que não é pouco comum, em verdade, integra amplamente a crise econômico-financeira do empreendedor.

Nesse contexto, em situações similares, a jurisprudência da Corte Superior de Justiça vem relativizando as exigências documentais, previstas em lei, para que empresas em recuperação judicial possam lograr êxito em seu plano recuperatório, que possui como norte a preservação da empresa diante de sua finalidade econômica e social.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela FAZENDA NACIONAL - UNIÃO - PFN-MT visando reformar a decisão monocrática proferida na Recuperação Judicial no 1002819-69.2017.8.11.0015, que, ao homologar o plano de recuperação judicial, dispensou a ora Agravada BIANCHI & BIANCHI LTDA – EPP da apresentação das certidões negativas de débitos federais.

Em suas razões, anota a agravante que o Juiz do feito recuperacional afastou a obrigatoriedade legal de apresentação de certidão de regularidade para fins de concessão da recuperação judicial.

Alegou que a Agravada possui contra ela inscrições em dívida ativa, cuja quase totalidade encontra-se exigível, e que tais valores, dada a natureza de crédito público, a norma impõe restrições à negociação, que podem ser inferidas pela necessidade de apresentação de Certidão de Regularidade Fiscal.

Sustenta que não cabe a dispensa de certidão de regularidade fiscal para fins de concessão de recuperação judicial haja vista a previsão no art. 57 da Lei no 11.101/2005 e no art. 191-A do CTN; que não há se falar em dispensa da exigência do parcelamento fiscal para o vertente caso que eventual afastamento do disposto no art. 57 da Lei no 11.101/05 e do art. 191-A do CTN em julgamento colegiado deve, necessariamente, observar o art. 97 da Constituição Federal e na Súmula Vinculante No 10/STF.

Assim, requereu o provimento do agravo para reformar a decisão ora agravada, determinando-se a apresentação de Certidão Negativa de Débitos ou Negativa com Efeitos de Positiva como requisito para a concessão de recuperação judicial, nos termos do art. 57 da Lei de Falências e art. 191-A do CTN.

Informações prestadas pelo juízo singular (ID 93334483).

Contraminuta da parte agravada (ID 95591991).

Em seu parecer, a Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (ID 98593459).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na origem, trata-se de pedido de Recuperação Judicial formulado por BIANCHI & BIANCHI LTDA. EPP, cujo plano foi aprovado pela maioria da Assembleia Geral de Credores em 06/04/2021.

O Magistrado de piso homologou o Plano e concedeu a recuperação judicial da agravada, dispensando a apresentação de certidões negativas de débitos fiscais, inclusive com aquiescência do Ministério Público Estadual.

Em face dessa decisão, a FAZENDA NACIONAL - UNIÃO - PFN-MT interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum a fim de reformar a decisão ora agravada, determinando-se a apresentação de Certidão Negativa de Débitos ou Negativa com Efeitos de Positiva como requisito para a concessão de recuperação judicial, nos termos do art. 57 da Lei de Falências e art. 191-A do CTN.

Pois bem.

Da análise dos autos, entendo que o recurso não comporta provimento.

A dispensa das certidões de regularidade fiscal não representa anistia dos créditos tributários não abrangidos pelo plano de recuperação judicial, especialmente em razão destes poderem ser livremente executados, a teor do expresso no artigo 6o, §7o, da lei no 11.101/05:

“Art. 6o (...)

§ 7o As execuções de natureza fiscal não são suspensas pelo deferimento da recuperação judicial, ressalvada a concessão de parcelamento nos termos do Código Tributário Nacional e da legislação ordinária específica.”

A regra do artigo 57, da referida lei, bem como do artigo 191-A, do Código Tributário Nacional, sobre e necessidade de apresentação de certidões de regularidade fiscal, deve ser relativizada, pois vai de encontro ao espírito de soerguimento da própria lei, assim como não observa o Princípio da Preservação da empresa, na medida que obstaculiza a recuperação judicial de empreendimento que apresente grande passivo tributário, situação que não é pouco comum, em verdade, integra amplamente a crise econômico-financeira do empreendedor.

Acerca da relativização, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que “a interpretação literal do art. 57 da LRF e do art. 191-A do CTN inviabiliza toda e qualquer recuperação judicial, e conduz ao sepultamento por completo do novo instituto”, decidindo que não constitui ônus do contribuinte a apresentação de certidões de regularidade fiscal para a concessão da recuperação judicial.

Nesse contexto, em situações similares, a jurisprudência da Corte Superior de Justiça vem relativizando as exigências documentais, previstas em lei, para que empresas em recuperação judicial possam lograr êxito em seu plano recuperatório, que possui como norte a preservação da empresa diante de sua finalidade econômica e social:

“DIREITO EMPRESARIAL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXIGÊNCIA DE QUE A EMPRESA RECUPERANDA COMPROVE SUA REGULARIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 57 DA LEI N. 11.101/2005 (LRF) E ART. 191-A DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). INOPERÂNCIA DOS MENCIONADOS DISPOSITIVOS. INEXISTÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA A DISCIPLINAR O PARCELAMENTO DA DÍVIDA FISCAL E PREVIDENCIÁRIA DE EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. O art. 47 serve como um norte a guiar a operacionalidade da recuperação judicial, sempre com vistas ao desígnio do instituto, que é "viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica". 2. O art. 57 da Lei n. 11.101/2005 e o art. 191-A do CTN devem ser interpretados à luz das novas diretrizes traçadas pelo legislador para as dívidas tributárias, com vistas, notadamente, à previsão legal de parcelamento do crédito tributário em benefício da empresa em recuperação, que é causa de suspensão da exigibilidade do tributo, nos termos do art. 151, inciso VI, do CTN. 3. O parcelamento tributário é direito da empresa em recuperação judicial que conduz a situação de regularidade fiscal, de modo que eventual descumprimento do que dispõe o art. 57 da LRF só pode ser atribuído, ao menos imediatamente e por ora, à ausência de legislação específica que discipline o parcelamento em sede de recuperação judicial, não constituindo ônus do contribuinte, enquanto se fizer inerte o legislador, a apresentação de certidões de regularidade fiscal para que lhe seja concedida a recuperação. 4. Recurso especial não provido.” (STJ, REsp 1187404/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/06/2013, DJe 21/08/2013)

E ainda:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFERIU PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO COM A DISPENSA DA APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL. CONCESSÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL QUE NÃO DEVE SER OBSTADA PELA FALTA DE APRESENTAÇÃO DAS CERTIDÕES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO QUE SEGUE MANTIDA. ADEQUAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (STJ, AgInt no AREsp 1688818/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 08/06/2021)

Sobre tema, colaciono importante percepção do doutrinador Gladston Mamede:

“A previsão legal que condiciona a apresentação de certidões fiscais negativas como requisito para a homologação do plano de recuperação judicial da empresa torna-se um forte elemento de inviabilização do benefício recuperatório. Com efeito, excluídas do juízo universal, as Fazendas Municipais, Estaduais, Distrital e Federal podem simplesmente colocar a perder todo o esforço para encontrar uma fórmula hábil a permitir a superação da crise econômico-financeira da empresa. Por isso, parece-me que tal exigência deve ser afastada por revelar-se incompatível com a própria dinâmica traçada para a recuperação: já que a Fazenda Pública não é diretamente afetada pelo juízo universal, não participando de qualquer das classes que compõem a assembleia de credores, a exigência da certidão negativa constitui exercício ilegítimo (não razoável e desproporcional) de poder de oposição, como se constituísse credor com poder absoluto de voto, o que não se coaduna com os novos princípios que orientam o juízo universal. Ademais, seus créditos não são afetados, certo que o artigo 187 do Código Tributário Nacional estabelece que a cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita a concurso de credores, com o que as execuções fiscais mantêm seu trâmite em apartado.” (MAMEDE, Gladston, Falências e Recuperação de Empresas, 5a ed., São Paulo: Atlas, 2012, p. 167)

A apresentação de certidões de regularidade fiscal pela empresa que pretende a concessão da recuperação judicial pode inviabilizar o procedimento, o que vai contra os interesses da empresa, dos credores e do próprio Fisco, porquanto afronta o princípio da preservação da empresa, que consiste em bloquear os prejuízos sociais e econômicos ocasionados pela extinção da atividade empresarial, sem contar que deixa indisponível a aplicação do princípio da função social da empresa.

Importante ressaltar que a superveniência de leis específicas que disciplinam os parcelamentos tributários nos âmbitos federal e estadual, por si só, não possuem o condão de afastar a aparente antinomia entre a exigência contida no aludido art. 57 da Lei Federal n.o 11.101/05 e a finalidade do instituto da recuperação judicial prevista em seu art. 47, sendo certo que compete ao juízo universal a análise de atos voltados contra o patrimônio da empresa.

Em outras palavras, em observância ao princípio da preservação da empresa, parece razoável a conclusão de que deve ser mitigada a exigência de apresentação de prova de quitação tributária prevista no art. 57, da Lei Federal 11.101/2005, e no art. 191-A, do CTN, até porque inexiste lei específica a disciplinar o parcelamento da dívida fiscal/previdenciária de empresas em recuperação judicial.

Como bem ressaltado pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer:

“Noutra banda, ainda que haja previsão legal de parcelamento dos referidos débitos mediante o advento da Lei no 13.043/2014, entendo que esta também se mostra afrontosa ao princípio da preservação da empresa ora invocado porquanto exige que a recuperanda renuncie ao direito de questionar a constituição do débito tributário para que possa aderir ao parcelamento.”

Desta forma, conclui-se que a homologação da recuperação judicial deve ser deferida ainda que não apresentadas as certidões de regularidade fiscal previstas no artigo 57 da lei no 11.101/05, pois se a legislação afasta a participação de eventual crédito tributário do concurso de credores, a exigência de certidões negativas para concessão da recuperação judicial mostrar-se-ia contraditória.

Pelo exposto,
CONHEÇO

do presente recurso, mas, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021